Tribunal: TJPA
Processo: 0017004-44.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017004-44.2009.8.14.0301

APELANTE: GISELLE CURY FERREIRA VIDIGAL

APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO OBRIGATORIEDADE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS EMBUTIDOS NAS PARCELAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Giselle Cury Ferreira Vidigal contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por BFB Leasing S/A, rescindindo o contrato de arrendamento mercantil e reintegrando a arrendadora na posse do veículo. A apelante celebrou contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo, mas alegou cobrança indevida de valores e irregularidades contratuais. A apelada, por sua vez, sustentou a legalidade do contrato e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a alegação de cobrança indevida e irregularidades no contrato de arrendamento mercantil; e (ii) a obrigação de transferência de documentação do veículo durante a vigência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes é válido e regular, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de embutir os juros remuneratórios nas parcelas sem necessidade de discriminação de percentuais, considerando que o leasing não se confunde com contrato de financiamento.

No arrendamento mercantil, a transferência de propriedade do bem para o nome do arrendatário só ocorre ao término do contrato, caso este opte pela aquisição do bem mediante o pagamento do valor residual. Assim, não há obrigação da arrendadora de realizar a transferência de documentos como DUT e CRLV antes da quitação integral do contrato.

As cobranças realizadas no âmbito do arrendamento mercantil são regulares e decorrem das cláusulas previamente acordadas pelas partes, não havendo qualquer ilegalidade na aplicação dos juros ou nos valores cobrados.

A sentença de primeiro grau, que determinou a reintegração de posse do veículo à apelada, deve ser mantida, visto que a apelante não demonstrou a existência de nulidades no contrato ou de cobranças abusivas que justifiquem a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No contrato de arrendamento mercantil, os juros remuneratórios estão embutidos nas contraprestações e não precisam ser discriminados, sendo legal a cobrança durante a vigência do contrato.

A transferência de documentação do veículo (DUT e CRLV) ao arrendatário não é obrigatória durante o período do arrendamento, sendo devida apenas ao final do contrato, caso o arrendatário opte pela compra do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 565 e seguintes; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 782.415/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 14/12/2005, DJ 13/03/2006.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GISELLE CURY FERREIRA VIDIGAL, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou procedente o pedido do autor.

A apelante celebrou contrato de arrendamento mercantil com a apelada, BFB LEASING S/A, para a aquisição de um veículo, mediante o pagamento de parcelas mensais.

Alega, no entanto, que houve cobrança indevida de valores, além de irregularidades no contrato celebrado, resultando em danos materiais e morais.

Em contestação, a apelada defendeu a legalidade do contrato e das cobranças, afirmando que a apelante estava ciente de todas as condições contratuais.

A sentença de primeiro grau entendeu pela procedência do pedido da apelada, para rescindir o contrato, concretizando o domínio em mãos da BFB LEASING S/A.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, defendendo nulidades no contrato e cobrança de valores indevidos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso e, por via de consequência, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a revisão dos valores cobrados.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença, alegando que o contrato foi regularmente celebrado e que não houve qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

As questões de ordem preliminar (nulidades) se confundem com o mérito.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à possibilidade de reconhecimento acerca de atos que teriam sido praticados pela apelada,
BFB LEASING S/A, que teria gerado o inadimplemento da apelante, consistente na ausência de repasse de documentação do veículo livre, desembaraçado e regularizado para a apelante.

Nesta sede recursal, a apelante reforça que deixou de quitar o automóvel por culpa da apelada que teria vendido um automóvel de forma irregular, deixando de observar princípios básicos da relação de consumo, destacando que, os documentos de DUT e CRLV jamais foram juntados ao processo.

Ocorre que, as argumentações da recorrente, não revela insurgência que detenha o condão de desconstituir a alegação acerca do inadimplemento, sendo certo que, o campo analítico próprio à apreciação da demanda de reintegração de posse do bem está inserido no âmbito contratual, de sorte que, dos autos, verifica-se que, na inicial, foi devidamente acostado o contrato de arrendamento mercantil, precisamente no ID nº 6928405.

Nesse viés, verifica-se do presente caderno virtual que
as partes firmaram contrato de operação de arrendamento mercantil no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para quitação em 60 parcelas, tendo sido empenhado na entrada o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Dessa feita, necessário ponderar que uma das características dos contratos de arrendamento mercantil ou leasing é que durante o período contratual, o arrendatário tem direito ao uso e posse do bem adquirido pelo arrendante, e, ao final, lhe é dada a opção de renovar o arrendamento, devolver o bem ou adquiri-lo pelo preço de mercado ou pelo valor residual garantido.

Nessa órbita, não caberia à parte apelante a exigência de qualquer forma de transferência documental para seu nome.

Ademais, na modalidade contratual em questão, a cobrança da contraprestação, condiz ao lucro da instituição financeira.

Assim sendo, não há empréstimo de valores financeiros, de modo diverso do contrato de financiamento.

Em modos práticos, o valor das parcelas é fixo e nele estão inseridos custos administrativos, impostos, juros compensatórios, valor de depreciação, e juros remuneratórios, de modo que não é possível identificar a existência, tampouco, quantificar os juros remuneratórios e a sua capitalização. Por esta razão é que não se observa no contrato o percentual de juros cobrado ou o método de capitalização utilizado, sendo na referida modalidade contratual impertinentes alegações acerca da limitação dos juros e capitalização mensal por não se tratar de contrato de financiamento ou mútuo, com prestações periódicas compostas de juros, mas sim de arrendamento de bem com a possibilidade de compra ao final.

Dessa forma, por não haver possibilidade de especificação da taxa de juros, não há plausibilidade jurídica para a declaração de abusividade ou ilegalidade na contratação.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. No arrendamento mercantil os juros remuneratórios estão embutidos no preço, e podem ser contratados a taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano ainda que não tenham sido explicitados no negócio jurídico. Recurso especial conhecido e provido em parte. [...] Diversamente do que ocorre nos financiamentos em geral, no arrendamento mercantil, o custo do dinheiro não é identificado por institutos jurídicos, v.g., juros remuneratórios ou capitalização de juros. No empréstimo de dinheiro, pode-se discutir a taxa de juros (se limitada ou não) e a sua capitalização (se permitida, ou não). No arrendamento mercantil, o custo do dinheiro está embutido nas contraprestações, sendo impossível, por exemplo, discutir juros e capitalização de juros [...]. De fato, como distinguir o que, no custo do dinheiro, representa juros e o que corresponde à sua capitalização? À vista disso, não há juros nem sua respectiva capitalização. (STJ – 2ª Seção –
REsp. n. 782.415/RS
– Rel.: Min. Ari Pargendler – j. 14/12/2005 – DJ. 13/03/2006)

Assim, tendo vista em vista a precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação para reintegrar o credor na posse do bem arrendado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2024